Tribunal: TJDFT
Processo: 0718126-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0718126-33.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPLEXIDADE INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DEVER DE CUSTEIO DE DESPESAS COMUNS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor à sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) competência dos Juizados Especiais para o processo e julgamento; (ii) dissolução de vínculo associativo; e (iii) inexigibilidade das cobranças de taxas administrativa e de fundo de reserva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). 4. Competência dos Juizados Especiais. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. A prova pericial é desnecessária para apurar eventual vínculo associativo, o qual resulta da titularidade do lote que se insere no condomínio de fato. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1963731, 0708693-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 30.1.2025. Preliminar acolhida. 5. Afastada a necessidade de prova pericial, a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída e, considerando que a causa está madura, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento do mérito da pretensão. 6. As teses firmadas no julgamento do RE 695.911/SP (Tema n° 492 do STF), que versa sobre loteamentos regulares, e do REsp 1.280.871/SP (Temano882 do STJ), que trata de bairros residenciais que se converteram em “loteamentos fechados”, não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal, já concebidos na forma da Lei no 4.591/1964 e dos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil, em que pese a sua informalidade. 7. A obrigação de pagar taxas associativas em condomínio irregular é decorrente do dever de custear despesas comuns (CC, art. 1.336, I), independentemente da adesão formal do morador à associação, bastando que sua unidade imobiliária tenha à disposição os serviços disponibilizados pela entidade associativa, ainda que o morador deduza que eles sejam mínimos ou que não os usufrua. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2005683, 0724420-59.2024.8.07.0020, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2025. 8. É fato inconteste que o imóvel adquirido pelo autor, LE1B n.o 09, situado na área comercial do Condomínio Jardim Europa II, integra o condomínio de fato administrado pela ré, segundo o disposto no art. 1o da Convenção do Condomínio do Jardim Europa II, de 12/10/1997 (ID 73104749), na cláusula primeira do instrumento de cessão de direitos, celebrado em 28/05/2008 (ID 73104713), e no projeto urbanístico de regularização de parcelamento (ID 73104752). 9. As provas produzidas atestam que o imóvel adquirido pelo autor é beneficiado pelos serviços prestados e obras realizadas pela ré, como manutenção da rede hidráulica (ID 73104962) e fiscalização do sistema de captação de águas pluviais, a fim de evitar lançamento de esgoto sanitário (ID 73104960). 10. Outrossim, o autor não forneceu elementos probatórios para comprovar que, em razão da localização do seu imóvel, não tem acesso aos serviços e/ou comodidades oferecidos aos demais moradores do condomínio. Ao contrário, o autor admitiu que se beneficia do serviço de recebimento e entrega de correspondências (ID 73104979 – Pág. 4), arcando com os custos das taxas associativas desde a aquisição do direito ao imóvel (ID 73104720). 11. Por conseguinte, sendo o autor titular dos direitos do imóvel indicado, situado no Condomínio Jardim Europa II, deve ser reconhecida a sua responsabilidade pelo pagamento das taxas associativas instituídas, destinadas ao custeio de despesas comuns. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso provido para desconstituir a sentença e, com base no art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 13. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55). 14. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46). _______ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.336, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963731, 0708693-54.2023.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 30.1.2025; Acórdão 2005683, 0724420-59.2024.8.07.0020, Rel.a Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 2.6.2025.” A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso XX da Constituição Federal ao argumento de que é vedado a cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores a terceiros que não anuíram expressamente com a referida cobrança. Assevera que não se beneficia dos serviços ofertados pelo condomínio recorrido, posto que seu imóvel está localizado fora da área condominial. Alega que não deve ser compelido a permanecer associado. Pugna, ainda, que seja reconhecida a reformatio in pejus, com a declaração de nulidade do acórdão vergastado, uma vez que o acórdão recorrido decidiu a causa em favor do recorrido sem que este tenha impugnado a sentença de extinção do mérito, afrontando o art. 5o, inciso LIV da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. Sem contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a Turma Recursal concluiu que o imóvel do recorrente integra o condomínio de fato administrado pela ré e, portanto, é devida a cobrança de taxas condominiais, independente da anuência da recorrente. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda que fosse possível superar tal óbice, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). No mesmo sentido: “Agravo regimental em recurso extraordinário. Condomínio irregular. Taxas condominiais. Cobrança. Anuência prévia. Tema no 492 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Conjunto probatório e cláusulas de contrato de cessão de direitos. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nos 279 e 454/STF. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema no 492 da Repercussão Geral. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de contrato de cessão de direitos, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nos 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1526478 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n DIVULG 25/2/2025 PUBLIC 26/2/2025).” Ademais, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria, Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal